Tribunal: STF
Processo: ARE 1531103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Jornada de trabalho - Servidora pública municipal - Pretensão de redução da jornada em 50% para que a autora possa acompanhar o tratamento de seu filho, portador de deficiência (transtorno do aspecto autista, ansiedade generalizada, distúrbio desafiador e de oposição) - Cabimento - Discussão recursal circunscrita ao percentual da limitação da jornada de trabalho a ser aplicado - Tema 1097 de repercussão geral Lei nº 8.112/90 que não prevê o percentual de redução a ser aplicado - Caso concreto que justifica reduzir a jornada de trabalho em 25%, conciliando, assim, o interesse privado com o público - Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público - Viabilidade - Sentença de procedência da demanda reformada parcialmente, para fixar a redução da jornada de trabalho em 25%, com realinhamento dos encargos econômicos. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso, a servidora pleiteia a redução de 50% de sua jornada de trabalho de 40 horas semanais; a municipalidade, por sua vez, sustenta que a redução da jornada se limite a 25% da jornada de trabalho, observando-se a necessidade de conciliar o interesse privado com o público.



    Por certo, conforme concluiu o laudo pericial, o neto da autora “necessita de supervisão e cuidados de terceiros no desempenho das atividades da vida diária” (fls. 235). O perito afirmou que o tratamento da criança consiste no de “uso de medicação continua e controlada comindicação de auxiliar pedagógico e tratamento com equipe multiprofissional pelo médico assistente” (fls. 237).



    Em resposta ao quesito se há outras pessoas que residem coma criança e se elas poderiam eventualmente substituir a avó, o expert reiterouque o neto da autora “necessita de supervisão e cuidados de terceiros no desempenho das atividades da vida diária” (fls. 235/236). Isso, portanto, não significa ser a autora a única pessoa capaz ou em condições de atender ao menor.



    Para além das informações do laudo pericial, analisem-se as demais provas dos autos com o objetivo de verificar o ambiente familiar e escolar em que a criança está inserida, para, então, verificar o tempo adequado para a autora prestar cuidados e atenção que o seu neto requer, sem prejudicar, por outro lado, a prestação do serviço público.



    Por certo, que a supervisão e cuidados de terceiro primeiramente são daqueles que são os responsáveis pela criança, no caso, os avós, que têm a guarda definitiva, indicando, portanto, que para além da autora, avó, o avô, Roberto Carlos de Oliveira, deve colaborar também com os cuidados do neto (fls. 23).



    E, ainda, há notícias de que o menor frequenta escola (fls.38/41, relatórios do ano de 2021) e, embora necessite de acompanhamento especializado, é dever da entidade de ensino providenciar isso, a liberar a autora, nesse tempo, de sua permanência com o neto. Diante do quadro apresentado, portanto, é o caso de reformar parcialmente a r. sentença, para manter o direito da autora de fazer horário especial de trabalho sem necessidade de compensação de horário e emredução de vencimentos, e reformar o percentual da jornada de trabalhada a ser reduzido para 25%, que corresponde a 30 horas semanais, o que se apresenta suficiente aos cuidados com o menor, sem comprometer demasiadamente o serviço público."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente